Tribunal: TJSP
Processo: 2185375-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO CONTIDA NA R. SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO REITERADO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL – PREVISÃO CONTIDA NA R. SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO REITERADO DA PARTE RÉ – MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE. 1. Imposição de astreintes, para a hipótese de eventual descumprimento de obrigação judicial, prevista nos artigos 536, § 1o e 537 do CPC/15. 2. Possibilidade de arbitramento de multa pecuniária diária, no caso concreto, tendo em vista o descumprimento reiterado da obrigação de fazer. 3. Validade da referida medida, a título de observação, para a hipótese de cada, eventual e futuro descumprimento, mês a mês, o que será verificado e observado na origem. 4. Requerimento, oferecido pela parte autora, tendente à imposição de astreintes, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, reformada, para determinar o seguinte: a) imposição de astreintes, no valor de R$ 1.000,00, em desfavor da parte ré, para a hipótese de eventual inadimplemento da obrigação de fazer, o que será verificado e observado na origem; b) vigência da referida multa pecuniária diária, a partir da próxima data agendada, para o fornecimento do medicamento, em favor da parte autora; c) validade da mesma medida, a título de observação, para a hipótese de cada, eventual e futuro descumprimento, mês a mês, o que será verificado e observado na origem, mediante o seguinte: c.1) início da contagem do prazo, para a incidência da penalidade: dia seguinte ao fixado para a entrega mensal do fármaco; c.2) término da incidência da penalidade: dia anterior à efetiva entrega mensal do fármaco. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.